Tribunal: TJMT
Processo: 0016301-62.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016301-62.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0016301-62.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO AJUIZADO POR SINDICATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA RESTRITA ÀS PESSOAS FÍSICAS E MICROEMPRESAS. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, em ação de exibição de documentos ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde – SISMA/MT, na qual se discutia a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ação de exibição de documentos proposta por sindicato, com valor inferior a 60 salários-mínimos, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz do Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ e da Lei nº 12.153/2009.

III. Razões de decidir

O art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 restringe a legitimidade ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública às pessoas físicas e às microempresas, não

incluindo sindicatos.

O autor da ação é pessoa jurídica de direito privado que não se enquadra nas hipóteses legais para figurar no polo ativo de demandas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

A tese firmada no IAC nº 10/STJ não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe que os legitimados para a via especial estejam legalmente autorizados a atuar naquele juízo.

O procedimento especial de exibição de documentos é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência deste Tribunal e precedentes do STJ.

O processo tramita regularmente desde 2013 perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, sem prejuízo às partes e em observância aos princípios da segurança jurídica, da efetividade e da publicidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

" O sindicato não possui legitimidade para propor ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.
A ação de exibição de documentos é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

A tese firmada no IAC 10/STJ não se aplica quando não preenchidos os requisitos legais para atuação no juízo especial."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXIII, e art. 37, caput; CPC, art. 64, § 1º; Lei nº 12.153/2009, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 21.10.2021; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; TJ-MT, Recurso Inominado 1013584-34.2023.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 03.06.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0016301-62.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo interno, promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação nº 0016301-62.2013.8.11.0041, uma vez que os requisitos para a exibição dos documentos, encontra-se em conformidade com os princípios constitucionais da publicidade e da transparência, sendo necessária para assegurar a fiscalização dos atos administrativos e a defesa dos direitos dos servidores públicos.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, invocando o Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ (REsp 1.896.379/MT), que pacificou ser absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de sua alçada e matéria.

Argumenta que, o valor da causa (R$ 1.000,00), encontra-se abaixo do limite de sessenta salários-mínimos estabelecido pelo artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009, atraindo a competência do Juizado Especial.

Assevera que, a instalação de Vara especializada não afasta a competência legalmente atribuída aos Juizados Especiais, conforme Súmula 206/STJ, e que a mera invocação de complexidade da causa, sem demonstração concreta, não justifica o afastamento da competência do Juizado Especial.

Aduz que, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública possui natureza absoluta e que sua inobservância implica nulidade dos atos processuais, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Afirma que, a decisão monocrática violou o dever de observância obrigatória do precedente vinculante (artigo 927, III, do CPC).

Ao final, requer o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara Especializada, a declaração de nulidade dos atos decisórios e a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 291.595.854).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0016301-62.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de agravo interno, promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação nº 0016301-62.2013.8.11.0041, uma vez que os requisitos para a exibição dos documentos, encontra-se em conformidade com os princípios constitucionais da publicidade e da transparência, sendo necessária para assegurar a fiscalização dos atos administrativos e a defesa dos direitos dos servidores públicos.

A decisão monocrática analisou adequadamente a matéria e concluiu, de forma fundamentada, pela manutenção da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, em conformidade com a legislação processual e os princípios constitucionais da publicidade e transparência dos atos administrativos.

O ponto central da controvérsia, refere-se à alegada incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, sob o argumento de que a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e o disposto no Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ.

A pretensão recursal não merece ser acolhida.

A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu artigo 5º, inciso I, de forma expressa e taxativa, quem pode figurar como parte autora naquele juízo:

“Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Imperioso consignar que, a norma é clara e não admite interpretação extensiva, sendo pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar como autoras em ações propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No caso concreto, o autor da ação é o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso (SISMA/MT), pessoa jurídica de direito privado que não se enquadra em nenhuma das categorias previstas no artigo 5º, inciso I, da Lei 12.153/2009.

A ausência de legitimidade ativa do sindicato para atuar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública constitui óbice intransponível ao reconhecimento da competência daquele juízo, independentemente do valor da causa ou de qualquer outro critério.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pelo agravado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTE CESSIONÁRIA DE DIREITO DE PESSOA JURÍDICA FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÕES PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8°, § 1°, DA LJE. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Recurso conhecido e provido.

(TJPR, 3ª Turma Recursal, 0018080-51.2020.8.16.0014, Londrina, Rel.: Juiz de Direito Substituto José Daniel Toaldo, julgado em 02.08.2021)

Assim, a pretensão de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública esbarra na vedação legal expressa, que impede o sindicato de figurar como parte autora naquele microssistema processual.

O agravante invoca o Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ (REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2021), que fixou a tese de que "é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas de sua alçada e matéria".

Contudo, a aplicação do precedente pressupõe que as partes possuam legitimidade para atuar perante os Juizados Especiais, requisito não preenchido no caso concreto.

A
ratio decidendi
do IAC 10/STJ está centrada na delimitação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas que se enquadrem nos critérios legais de valor e matéria, mas sempre em observância aos demais requisitos legais, dentre os quais está incluída a legitimidade das partes.

O precedente não autoriza, nem poderia autorizar, o afastamento das normas legais que disciplinam a legitimidade ativa para atuar perante os Juizados Especiais. Interpretar de forma diversa implicaria admitir que o precedente revogou ou modificou a Lei 12.153/2009, o que não ocorreu.

Portanto, o IAC 10/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a ausência de legitimidade ativa do sindicato afasta, desde logo, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A ação de exibição de documentos está disciplinada nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, constituindo procedimento especial que exige requisitos específicos, como a demonstração da relação jurídica que justifique o acesso à documentação e a análise criteriosa da pertinência e relevância do pedido.

A decisão monocrática trouxe, ainda, jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reforça a incompatibilidade do procedimento de exibição de documentos com o rito dos Juizados Especiais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIVROS CAIXA E LISTA DE INADIMPLENTES. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95. Recurso provido.

(TJ-MT, Recurso Inominado 1013584-34.2023.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 3.6.2024)

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos exige requisitos específicos, incompatíveis com o rito simplificado dos Juizados Especiais:

"A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
."

(REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.12.2014)

Ademais, o processo tramita desde 2013 perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, tendo sido proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido e a alegação de incompetência absoluta, somente foi suscitada em sede de recurso de apelação, após mais de dez anos de tramitação processual.

A preservação dos atos processuais atende aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da efetividade da jurisdição, evitando-se o retrocesso processual injustificado e o prejuízo às partes.

A decisão monocrática examinou todos os aspectos relevantes do caso e concluiu, de forma fundamentada e em consonância com a legislação processual, os princípios constitucionais e a jurisprudência, pela manutenção da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública e pela procedência da ação de exibição de documentos, assegurando a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, e no artigo 37, caput, da Constituição Federal, que impõe a observância do princípio da publicidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026